Tribunal: TJBA
Processo: 8040667-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040667-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/ A Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADA: ALINE GOMES FERREIRA. Advogado(s): PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 LIMITADA AO VALOR DA CAUSA. INSURGÊNCIA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CONFIGURAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DANO À AGRAVADA. DELINEAMENTO. PREJUÍZOS À EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO. NECESSIDADE. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE MORMENTE ANTE A DELIMITAÇÃO MÁXIMA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos n. 8040667-03.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.